Tribunal: TJDFT
Processo: 0754265-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO CONTRATUAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO VERIFICADA. FORO ELEITO QUE CORRESPONDE À PRAÇA DE PAGAMENTO (LOCAL DA OBRIGAÇÃO). CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, firmou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Todavia, o presente caso se distingue do tema tratado no incidente, pois o consumidor figura no polo ativo da demanda.
2. Ressalvada a escolha aleatória, vedada em qualquer caso, a opção do foro é faculdade legal conferida ao consumidor, que pode optar por propor a ação na localidade que considerar mais favorável ao acesso à justiça. Nesse sentido, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 23: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
3. Na hipótese, a autora/consumidora optou livremente por ajuizar a ação na circunscrição judiciária de Brasília (foro eleito contratualmente).
4. A recente Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no Código de Processo Civil – CPC. O art. 63, § 3o, passou a prever que “a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”.
5. O foro eleito contratualmente deve guardar relação com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Caso contrário, a cláusula de eleição será considerada ineficaz e a competência deverá ser declinada de ofício para o foro legal (art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC).
6. No caso, extrai-se dos contratos anexados aos autos de origem que a praça de pagamento (local da obrigação) é Brasília. Portanto, não houve escolha aleatória do foro contratual.
7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, o suscitado.